Tribunal: TJDFT
Processo: 0703802-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO. VAGAS DO EDITAL. CADASTRO RESERVA. CONTRATOS TERCERIZADOS. VIGÊNCIA DO CONCURSO. ATRIBUIÇÕES SEMELHANTES. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal prevê que: “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração” (art. 37, II).
2. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que aprovação em concurso público gera direito subjetivo à nomeação apenas aos candidatos aprovados no número de vagas previstas no edital.
3. A expectativa de direito transmuda-se em direito subjetivo à nomeação quando, na vigência do certame, há contratação de pessoal de forma precária e temporária para o desempenho das mesmas funções laborais daqueles habilitados em concurso público. Precedentes jurisprudenciais.
4. “A ocupação precária, por comissão, terceirização, ou contratação temporária, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual promovera o concurso público, configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, caracterizando verdadeira burla à exigência constitucional do artigo 37, II, da Constituição Federal. Precedente: AI 776.070-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Dje 22/03/2011.” (ARE 649046 AgR / MA - MARANHÃO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 28/08/2012, Órgão Julgador: Primeira Turma).
5. Na linha tradicional sedimentada na nossa legislação, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito.
6. In casu, não tendo o autor demonstrado a contratação de empresas terceirizadas para realizar atribuições semelhantes às do cargo para o qual foi aprovado, inexiste direito subjetivo à contratação para o emprego público, tampouco à indenização.
7. Ausente a comprovação de qualquer ilegalidade, afastada a pretensão da reparação moral.
8. Recurso conhecido não provido. Sentença mantida.